Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709258-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANETE DE MIRANDA DE ABRANTES AGRAVADO: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Ivanete de Miranda de Abrantes contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que rejeitou a impugnação à penhora dos valores R$ 1.837,75 R$ 5.939,68 e R$ 856,55 (autos de no 0705201-45.2019.8.07.0017, ID no 117290064, págs. 1-2). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça, sob o argumento que não teria condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO